Tribunal: TJSP
Processo: 1028613-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Pretensão do Estado à inclusão da União na lide, em decorrência do julgamento do Tema 500 – Inocorrência – Tema atinente aos medicamentos não registrados na ANVISA – Nos presentes autos, o medicamento pleiteado pela parte autora está devidamente registrado – Manutenção da r. sentença que determinou o fornecimento da medicação pleiteada pela autora – Observância

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Pretensão do Estado à inclusão da União na lide, em decorrência do julgamento do Tema 500 – Inocorrência – Tema atinente aos medicamentos não registrados na ANVISA – Nos presentes autos, o medicamento pleiteado pela parte autora está devidamente registrado – Manutenção da r. sentença que determinou o fornecimento da medicação pleiteada pela autora – Observância do Tema no 793 de Repercussão Geral – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Comprovação da hipossuficiência econômica e da necessidade do medicamento para o tratamento médico – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028613-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada PATRÍCIA SANTOS DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028613-87.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.011 - bhs
2
Voto no 34.011
Apelação Cível no 1028613-87.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Vara da Fazenda Pública Acidentes do
Trabalho
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: PATRÍCIA SANTOS DA ROCHA
JUÍZA: Gilsa Elena Rios
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Pretensão do
Estado à inclusão da União na lide, em decorrência do
julgamento do Tema 500 Inocorrência Tema atinente
aos medicamentos não registrados na ANVISA – Nos
presentes autos, o medicamento pleiteado pela parte autora
está devidamente registrado Manutenção da r. sentença
que determinou o fornecimento da medicação pleiteada
pela autora Observância do Tema no 793 de Repercussão
Geral Imprescindibilidade do provimento jurisdicional
Comprovação da hipossuficiência econômica e da
necessidade do medicamento para o tratamento médico
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, às fls. 124/130, contra a r. sentença de
fls. 104/110 que julgou procedente o pedido para fornecer os
medicamentos e insumos requeridos, conformando a tutela antes
deferida, enquanto perdurar a necessidade do tratamento. Foram fixados
honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais).
Irresignada, a Fazenda Pública Estadual aduziu que o E.
Supremo Tribunal Federal, na data de 22.05.2019, julgou o Tema de
repercussão Geral no 500, tendo estabelecido naquela oportunidade, os
requisitos para a concessão de medicamentos não registrados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028613-87.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.011 - bhs
3
ANVISA, determinando que os mesmos deveriam ser requisitados em
face da União.
Aduz que o medicamento pleiteado pela parte ainda não se
encontra disponível para a distribuição, conforme manifestação da
SES/SP colacionada aos autos. Estabelece que o Tema no 793,
resultante do julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, bem
como o Enunciado no 8, da I Jornada de Direito à Saúde, estabeleceram
a observância da repartição da competência e o devido ressarcimento do
ente da Administração que tiver suportado o prejuízo econômico no
fornecimento do medicamento ou insumo.
Entende que a existência de precedente vinculante não
pode ser ignorada por este Órgão Julgador, sob risco de violação ao
quanto preceituado pelo art. 927, §1o do Código de Processo Civil.
Às fls. 135/137 foram apresentadas contrarrazões de
apelação.
É o relatório.
O recurso de apelação, porque cumpridos todos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido, mas no mérito, não
merece provimento, pelos seguintes fundamentos.
Primeiramente, importante reconhecer que não se sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028613-87.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.011 - bhs
4
o pedido da Fazenda Pública do Estado quanto à inclusão da União na
lide posta. Isso porque, apesar do julgamento do Tema no 500 pelo E.
Supremo Tribunal Federal, tenho que os presentes autos não podem ser
abarcados pela Tese naquela oportunidade fixada.
Afinal, como bem se observa dos autos, o medicamento
pleiteado pela parte autora está devidamente registrado na ANVISA
(doc. 11), sendo que o aludido Tema no 500 aduzido pelo Ente Público
Estadual se aplica apenas aos fármacos não registrados pela ANVISA.
É o que se observa:
"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer
medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro
na
ANVISA
impede,
como3.
É
possível,
excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento
sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da
ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao
previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três
requisitos: (i) a existência de pedido de registro do
medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos
órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência
de registro do medicamento em renomadas agências de
regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto
terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que
demandem fornecimento de medicamentos sem registro
na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em
face da União”. (Supremo Tribunal Federal. Tema de
Repercussão Geral no 500, j. 22.05.2019)
Passando-se à análise dos demais argumentos, importa
considerar que o dever do Estado quanto à saúde da população envolve
todos os níveis de governo, de forma concorrente, motivo pelo qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028613-87.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.011 - bhs
5
seu cumprimento pode ser exigido de qualquer um deles, mesmo que o
tratamento tenha sido prescrito por órgão de outra esfera de governo.
O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral) fixou a orientação de que
“diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete
à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição
de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Assim, na presente lide, cabe manter o cumprimento da
obrigação pelo Estado, vez que a Lei no 8.080/90, cujo objeto é a
regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), dispõe que “as ações
e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:. II
- atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais”.
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo
de
Instrumento

Tutela provisória

Tratamento oncológico
Ação proposta em face do
Estado de São Paulo e do Município de São Carlos
Tratamento de alta complexidade, com custo mensal de
aproximadamente trinta mil reais
Atribuições do
Município que, em princípio, se limitam à atenção básica
Supremo Tribunal Federal que, enfrentando o tema
793 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que
"Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028613-87.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.011 - bhs
6
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro"
Estado de São Paulo que deve arcar
preferencialmente com o cumprimento da obrigação,
respondendo o Município apenas em caráter subsidiário
Recurso do Município provido1”.[grifou-se].
“AXENDA® (LIRAGLUTIDA). OBESIDADE MÓRBIDA.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À
SAÚDE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Não
caracterização. Competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Responsabilidade solidária. Entendimento consolidado
pelo c. STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE,
Tema 793). MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à
saúde assegurado, que compreende o fornecimento de
tratamento
específico,
a
quem
dele
necessita.
Ressalvada a possibilidade de o ente público demonstrar
a existência, na rede pública, de alternativa que atenda
a necessidade do cidadão. Preenchimento dos requisitos
estabelecidos pelo e. STJ, em recurso repetitivo (RESp
1.657.156/RJ, Tema 106). BLOQUEIO DE VERBAS
PÚBLICAS E MULTA COMINATÓRIA. É admitido o
bloqueio de verbas públicas para compelir o Poder
Público a cumprir ordem judicial que concede
medicamento ou tratamento de saúde. Entendimento
consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp
1.069.810/RS, Tema 84). Possibilidade de fixação de
multa cominatória contra a Fazenda Pública. RECURSO
E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS2.” [grifou-
se].
E, sobre o tema, sabe-se que a saúde é direito assegurado
pelo Diploma Constitucional e a concessão do medicamento prescrito
pelo Judiciário não enseja a violação ao princípio da Separação dos
Poderes, mas concretiza o acesso à saúde - direito assegurado
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2237787-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019.
2 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016000-43.2019.8.26.0309; Relator (a): Alves Braga
Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 31/10/2013; Data de Registro: 31/03/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028613-87.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.011 - bhs
7
constitucionalmente por disposição expressa do art. 6o, que o erige à
categoria de direito social.
Forçoso reconhecer, ainda, que a Lei no 8.080/90, cujo
objeto é a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), dispõe,
em seu artigo 6o, inciso I, alínea “d”, in terminis, que “a assistência
terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde”.
Nesse ínterim, conclui-se que os entes federativos devem
fornecer medicamentos àqueles que se encontram impossibilitados
economicamente de adquiri-los, pois, a assistência prestada aos
cidadãos no acesso à saúde é integral, e, a medida judicial que
determina o cumprimento da obrigação não implica arbitrariedade do
Poder Executivo.
Isso porque, ao Judiciário incumbe a aplicação da lei,
interpretando-a, e é isto o que ocorre nos presentes autos.
Inclusive, como se depreende dos autos, o pedido autoral
está em consonância ao Tema no 106 do C. Superior Tribunal de
Justiça, que, na tentativa de regulamentar a concessão de medicamentos
não incluídos pelo SUS, estabeleceu critérios para o fornecimento,
concernentes à comprovação da enfermidade, da hipossuficiência
econômica do solicitante e da devida inscrição do medicamento na
ANVISA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028613-87.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.011 - bhs
8
Tais requisitos, como se observa dos autos, foram
satisfatoriamente cumpridos, na medida em que tanto a hipossuficiência
da autora (fls. 15), quanto a necessidade do tratamento prescrito pelo
médico competente (fls. 16/18) e o registro do medicamento (doc. 11)3
restaram comprovadas.
Desta forma, censura nenhuma merece a r. sentença
guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Com essas considerações, pelo meu voto nega-se
provimento ao apelo (com majoração dos honorários, pelo
decaimento recursal [art. 85, § 11, CPC], para R$ 3.200,00 [três mil
e duzentos reais).

JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
3
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/doencas-raras-
ganham-dois-novos-tratamentos/219201/pop_up?inheritRedirect=false